Tribunal: TJDFT
Processo: 0749152-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão 2a Turma Cível Autos no 0749152-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargante: Gisele de Brito Perna Embargado: AMIL - Assistência Médica Internacional S/A Qualicorp Administradora de Benefícios S/A Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Gisele de Brito Perna contra a decisão monocrática, proferida por este Relator, referida no Id. Id. 78510792. Em suas razões recursais (Id. 78672765) a embargante alega a ocorrência de contradição no julgado recorrido, ao argumento de que, a despeito de ter sido deferida a gratuidade de justiça em razão da comprovada hipossuficiência econômica, o ato decisório impôs a exigência de prestação de caução idônea para levantamento do valor bloqueado, o que reputa incompatível com os fundamentos adotados. Afirma que a imposição de caução, no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), além de contrariar o reconhecimento da hipossuficiência, inviabiliza a efetividade da tutela concedida, pois a embargante não dispõe de recursos para cumprir a aludida condição, circunstância que, segundo sustenta, compromete o direito fundamental à vida diante da urgência do tratamento oncológico. Diante desse contexto requer o provimento dos embargos para que seja esclarecida a contradição apontada, com a subsequente reforma da decisão recorrida e a dispensa da exigência de caução ou comprovação de solvência. É a breve exposição. Decido. O recurso deve ser conhecido, pois se encontram preenchidos seus pressupostos extrínsecos e intrínsecos, sendo tempestivo e apropriado à espécie. A embargante alega, em síntese, a ocorrência de contradição na decisão monocrática recorrida, que, na hipótese de ser esclarecida, deve dar causa à reforma do julgado, com a subsequente dispensa da exigência de caução para levantamento do valor bloqueado. De acordo com a regra prevista no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração são admissíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. Convém ressaltar que a contradição, para a finalidade de interposição dos embargos de declaração, é a observada internamente ao ato decisório. Em outras palavras, as proposições contidas em algum dos tópicos da decisão devem ser contraditórias entre si. Como exemplo a contradição pode ser verificada entre proposições diversas contidas na fundamentação (dentro do mesmo elemento), ou entre o relatório e a fundamentação. No caso em deslinde, a despeito do teor das alegações articuladas pela recorrente em sua peça recursal, não há qualquer justificativa jurídica que possa ensejar o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. Com efeito, os argumentos expostos pela embargante revelam que a impugnação ora manifestada não se ajusta a nenhuma das hipóteses prefiguradas no art. 1022 do CPC. Trata-se, em verdade, de mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que pode ser veiculado por meio das vias recursais adequadas. É evidente que o recurso de embargos de declaração é o instrumento processual cuja fundamentação tem natureza “vinculada” e cujo efeito devolutivo a ele concernente evidencia natureza “restrita”, tendo em vista que o seu conteúdo deve ser limitado às hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. Assim, ao interpor embargos de declaração, a recorrente deve demonstrar a eventual ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no ato decisório impugnado. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA E EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. 1. Inexistindo os vícios apontados no acórdão embargado, o recurso deve ser rejeitado. 2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil. 3. Embargos declaratórios não providos.” (Acórdão no 1608870, 0709091-54.2021.8.07.0006, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2022) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA. ERRO MATERIAL. VERIFICADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFÍCIO. 1. Os embargos de declaração possuem o objetivo de completar a decisão omissa, de aclará-la quando houver obscuridades ou contradições e de corrigir suposto erro material, entendido este como o erro manifesto, facilmente verificável, perceptível, o qual o julgador não teve a intenção de cometer. 2. Nesse trilhar, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, com manifestação sobre ponto sequer suscitado nesta sede - ante a ausência de contraminuta ao agravo de instrumento -, haja vista que constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, cujo conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 3. In casu, não se cuida de equívoco quanto aos fundamentos do decisório, como alega o embargante, mas de mero erro material, que não desvirtua o provimento jurisdicional ali alcançado, porquanto condizente com os lindes da decisão agravada. Assim, onde se lê "originário das parcelas não pagas do financiamento", leia-se "originário das parcelas pagas do financiamento". 4. Embargos de declaração rejeitados. Erro material corrigido de ofício.” (Acórdão no 1606036, 0714468-87.2022.8.07.0000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022) É perceptível que a recorrente apenas discorda das razões expostas que serviram de fundamento para as conclusões adotadas no julgado recorrido. Aliás, a decisão embargada apreciou de modo satisfatório as circunstâncias fáticas e jurídicas, não havendo contradição entre o reconhecimento da gratuidade de justiça e a determinação de caução, que foi fixada como medida de segurança para levantamento de valores bloqueados. Convém destacar que a interposição dos presentes embargos não se revela medida adequada ao caso concreto. Isso porque a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela (Id. 78244656) determinou o custeio do tratamento da agravante na clínica Oncoclínicas e fixou multa cominatória para assegurar o cumprimento da ordem. No entanto, a obrigação não foi atendida pelas embargadas, circunstância que ensejou o bloqueio de valores por meio da decisão embargada como medida coercitiva. Nesse contexto, é plenamente viável a exigibilidade da multa diante do reiterado descumprimento da ordem judicial. Feitas essas considerações conheço e nego provimento aos embargos. Publique-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator